Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-74.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712870-74.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CVP COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. DECISÃO Homologo o pedido de desistência do agravo interno no recurso extraordinário (ID 5702188), formulado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14321049), na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Revogo o despacho de ID 13533129. Exclua-se de pauta. Após, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019